Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704774-82.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA LOPES DE SANTANA, ELIZEU LINO DE SANTANA, MARLI LOPES DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA LOPES DE SANTANA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo polo ativo em processo ajuizado em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que julgou improcedentes os pedidos aduzidos. Em seu pleito, o polo autor do feito requer a limitação dos descontos feitos à título de empréstimo consignado ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, além da fixação de danos morais. Na fundamentação de sua sentença, o juízo de origem rejeitou tal pedido por considerar que o caso se enquadrava no decidido no julgamento do Tema 1.085 do STJ. Por consequência, também foi rejeitado o pedido de danos morais. Em seu recurso, o polo recorrente alega que os descontos em questão atentam contra o mínimo existencial de seus integrantes, já que esses o impediriam de arcar com as despesas de todo o núcleo familiar, que é constituído pela recorrente Alessandra Lopes de Santana, seu pai, que conta com 75 anos e é portador de Parkinson, sua mãe, que é portadora de Alzheimer, e sua filha, que é menor de idade. Pontua que os empréstimos em questão foram realizados com o objetivo de custear o tratamento médico das doenças mencionadas. Assevera que os empréstimos em questão são consignados e, portanto, devem se limitar à margem consignável de 30%, não sendo possível ultrapassá-la por meio de descontos automáticos em contas bancárias dos recorrentes, sob pena de deturpação do disposto no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Aduz que o Tema no 1.085 de Recursos Repetitivos do STJ autorizou apenas o desconto em conta-corrente, mas não em conta-salário, que é o caso das apelantes. Pelo exposto, defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e requer a concessão de tutela de urgência recursal para limitar os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos dos recorrentes. Preparo não foi recolhido, sendo as partes beneficiárias da justiça gratuita. Parecer do MPDF favorável a reforma em parte da sentença. DECIDO. Analisando os autos, entendo que cabe a concessão da tutela requerida. Explica-se. Conforme asseverou o juízo de origem, de fato, o tema da limitação dos descontos consignados realizados em conta foi tratado pela eg. STJ no julgamento do Tema 1.085, que firmou a tese segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Todavia, no caso concreto, denota-se a presença de elementos que autorizam a realização do distinguishing entre a tese firmada pela corte superior e o direito a ser aplicado no presente feito. De fato, conforme narrado pelo polo recorrente e comprovado nos autos, as cobranças em questão estão sendo realizadas contra pessoas em situação de vulnerabilidade, que já contam com elevada idade e que são portadoras de doenças gravíssimas (ID 122551148). Tal quadro revela-se mais gravoso quando se leva em conta que a realização dos descontos está consumindo a integralidade dos valores recebidos por duas das partes recorrentes (ID’s 122551149 e 122551150). Do posto, observa-se no caso uma situação limite, em que a preservação do acordado entre as partes acabaria por atentar contra a dignidade da pessoa humana do polo devedor, que se veria privado dos meios necessários para garantir seu mínimo existencial. Nesse caso, entendo que impera a necessidade de afastamento da aplicação integral da retrocitada tese, já que sopesamento distinto acabaria por ferir indevidamente valor constitucional basilar. Ressalvo que outro não tem sido o entendimento desta corte, que tem ponderado o brocado pacta sunt servanda com a necessidade de preservar a integridade dos devedores quando houver a efetiva demonstração de violação desta no caso concreto: APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE. 1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam os limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados em conta corrente totalizam a quase integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pela autora. 5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento da apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. 6. Ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo cabível a limitação a 50% (cinquenta por cento) para os descontos em conta corrente, pois razoável e proporcional, uma vez que, neste caso, sobrará à recorrente o que representa pouco cerca de um salário mínimo e meio, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1724683, 07170660520228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, entendo ser cabível a limitação dos descontos nas contas-salário ao valor de um salário mínimo, quantia suficiente para preservar a dignidade e o mínimo existencial das partes recorrentes, não sendo razoável, para tal, a fixação no patamar de 30% requerido pela recorrente. Nos termos do discorrido, DEFIRO EM PARTE a medida liminar para determinar o mínimo existencial de 1 salário mínimo em face do qual incabível a penhora. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023